Tribunal: TJDFT
Processo: 0045966-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0045966-60.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MAISON INCORPORAÇÃO E EDIFICAÇÃO SPE LTDA RECORRIDO: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, JORDANA DE CASTRO SALDANHA REPEZZA DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial (ID 14359587), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.498.484/DF (Tema 970) (ID 14359595). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Por sua vez, o acórdão recorrido consignou que (ID 14359582, p. 16): A cláusula penal contratual prevista no citado parágrafo único da cláusula XVIII tem natureza moratória, diversa da reparação por lucros cessantes, que tem caráter indenizatório. Quando há atraso na entrega da obra, deve o comprador ser indenizado pelos danos materiais sofridos, a título de lucros cessantes, relativos ao período em que, por culpa da construtora, esteve impossibilitado de alugar o imóvel e auferir renda. Além disso, a construtora responde pela multa contratual, de caráter punitivo, em razão do descumprimento da obrigação. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019